Tribunal: TJDFT
Processo: 0713857-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713857-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: THAIS BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (autora) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em face de THAIS BRASIL, processo n. 0710403-65.2021.8.07.0006, na qual indeferiu a impugnação ao valor dos honorários periciais de R$ 5.200,00. Eis a r. decisão agravada (ID 153115916 dos autos de origem): “Para o deslinde da controvérsia nos autos em que se apura possível fraude na assinatura de título de crédito, necessária a realização de perícia grafotécnica circunstanciada. No presente caso, destaco o grau de especialização necessária para elaboração de perícia em razão da possível fraude, bem como o tempo utilizado na elaboração do laudo pericial e do rigor com a análise e resposta aos quesitos apresentados pelas partes, o que leva a um grau de complexidade do ato em si para a realização da perícia. Desta feita, MANTENHO os honorários periciais no patamar sugerido pela perita, R$ 5.200,00 (ID. 147815358). Intime-se a parte autora para comprovar o recolhimento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arcar com o ônus da não produção da prova.” Inconformada, a autora recorre. Alega que, na origem, se trata de ação monitória, na qual a Agravada apresentou embargos monitório alegando que a ficha cadastral não possui validade, e que incorreria em fraude, por isso a necessidade da prova pericial documentoscópica e grafotécnica dos originais apresentados pelo banco. Diz que a perícia foi deferida, e que o expert apresentou proposta de honorários de R$ 5.200,00, o que foi impugnado pela agravante, mas indeferido pelo d. Juízo a quo. Defende a tese de que o valor da perícia é excessivo e desproporcional ao trabalho a ser realizado, que não envolve complexidade, inclusive, com apenas quatro quesitos a serem respondidos. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar o pagamento dos honorários periciais até o julgamento do presente recurso. Preparo no ID 45692527. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A Portaria Conjunta no 101/2016 e a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça prevê que os honorários periciais sejam fixados em até 05 (cinco) vezes o valor máximo tabelado, resultando no teto normativo de R$ 1.850,00. Na fixação da verba honorária do expert, o Judiciário deve levar em consideração a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço, a fim de que a remuneração do profissional seja compatível e proporcional ao trabalho a ser por ele realizado. De plano, nota-se que o valor proposto pelo expert é quase o triplo do máximo previsto, portanto, plausível o questionamento apresentado pela parte recorrente, todavia, tema a ser avaliado conjuntamente com o eg. Colegiado por ocasião do julgamento de mérito. Noutro prisma, verifico evidencia-se o perigo de dano exigir o recolhimento dos honorários periciais, a par da discussão instalada quanto ao seu valor. Isso posto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar o recolhimento dos honorários periciais até o julgamento do mérito do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator